Tribunal: STJ
Processo: 0342370-87.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033882 - PR(2025/0342370-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: GABRIEL HENRIQUE DA SILVA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: LUIS GUSTAVO LEITE MADUREIRA - PR097149
MATHEUS DE QUADROS - PR113506
CLARISSA MARIA LIRMANN MENDES - PR127820
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
DENÚNCIA
APOIADA
EXCLUSIVAMENTE
EM
RECONHECIMENTO
PESSOAL
REALIZADO EM DESACORDO COM O
DO CPP.
ART. 226
AUSÊNCIA
DE
PROVA
AUTÔNOMA.
RES
FURTIVA
LOCALIZADA
EM
PODER
DE
TERCEIRO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O reconhecimento realizado fora dos parâmetros do
do CPP
art. 226
não pode ser considerado prova autônoma e suficiente para embasar a
imputação penal.
2. O reconhecimento do acusado foi realizado dois dias após o fato, em
contexto de patrulhamento, e não de flagrante imediato, razão pela qual
fica sujeito a falhas da memória humana e a induções, conforme
reconhecido pela jurisprudência. Ademais, não há prova independente
de autoria, pois a
foi apreendida em poder de terceiro, não
res furtiva
há, assim, vínculo seguro entre o acusado e o crime.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56337454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:24
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 4ba52da8-aa77-4d5e-98bc-92e6c285b10c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:24
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 4ba52da8-aa77-4d5e-98bc-92e6c285b10c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033882 - PR(2025/0342370-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: GABRIEL HENRIQUE DA SILVA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: LUIS GUSTAVO LEITE MADUREIRA - PR097149
MATHEUS DE QUADROS - PR113506
CLARISSA MARIA LIRMANN MENDES - PR127820
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
DENÚNCIA
APOIADA
EXCLUSIVAMENTE
EM
RECONHECIMENTO
PESSOAL
REALIZADO EM DESACORDO COM O
DO CPP.
ART. 226
AUSÊNCIA
DE
PROVA
AUTÔNOMA.
RES
FURTIVA
LOCALIZADA
EM
PODER
DE
TERCEIRO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O reconhecimento realizado fora dos parâmetros do
do CPP
art. 226
não pode ser considerado prova autônoma e suficiente para embasar a
imputação penal.
2. O reconhecimento do acusado foi realizado dois dias após o fato, em
contexto de patrulhamento, e não de flagrante imediato, razão pela qual
fica sujeito a falhas da memória humana e a induções, conforme
reconhecido pela jurisprudência. Ademais, não há prova independente
de autoria, pois a
foi apreendida em poder de terceiro, não
res furtiva
há, assim, vínculo seguro entre o acusado e o crime.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56024677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:05
Código de Controle do Documento: e9a88266-ff16-4e15-8ba6-757d8045e384

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
contra decisão monocrática de fls. 518-527, em que concedi a ordem do habeas
corpus para trancar a ação penal em relação ao paciente.
A decisão agravada considerou que a denúncia foi embasada apenas no
reconhecimento ilegal, o que macula todos os atos subsequentes, uma vez que não
foram encontradas provas independentes.
O
sustenta que o reconhecimento pessoal não pode ser afastado
parquet
quando considerado em conjunto com outras circunstâncias apuradas, como o
fornecimento de características físicas compatíveis e a
apreendida em
res furtiva
poder de terceiro, também denunciado por receptação. Afirma que, no caso, não se
trata do procedimento do
do CPP, uma vez que o reconhecimento ocorreu
art. 226,
.
in loco
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo ora agravante, entendo que não
lhe assiste razão.
Os fundamentos utilizados para conceder a ordem do habeas corpus
estão de acordo com o entendimento desta Corte. O presente agravo demonstra
mero inconformismo com a decisão exarada, uma vez que o agravante não trouxe
fatos novos ou teses jurídicas diversas das analisadas na resolução deliberada.
Embora o agravante alegue que existem indícios mínimos de autoria
embasados por prova independente do reconhecimento e que o caso não se amolda
ao procedimento do
do CPP, a decisão em que concedi a ordem do habeas
art. 226
corpus está devidamente fundamentada (fls. 522-, destaquei):
II. O caso dos autos
A Corte estadual assim afastou a tese defensiva (fls. 11-16, grifei):
Documento eletrônico VDA56024677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:05
Código de Controle do Documento: e9a88266-ff16-4e15-8ba6-757d8045e384

A narrativa acusatória descreve que, em 20.8.2024, por volta das
18h10, na Rua Pedro Ivo, centro de Curitiba, o denunciado, em
concurso com terceira pessoa não identificada, subtraiu telefone
celular da vítima Sulivan Wendell Souza Lima, mediante
violência física e emprego de arma branca.
A peça vestibular encontra-se devidamente instruída com
elementos informativos suficientes para justificar o exercício da
ação penal.
O reconhecimento realizado pela vítima, ainda que
desprovido das formalidades previstas no artigo 226 do
, não pode ser sumariamente
Código de Processo Penal
descartado como elemento de convicção, especialmente quando
considerado em conjunto com as demais circunstâncias apuradas.
A vítima, dois dias após o evento criminoso, ao transitar pela
mesma região onde ocorreram os fatos, identificou o paciente
como um dos autores do delito, fornecendo à autoridade
policial características físicas compatíveis com as do
denunciado.
Esse reconhecimento, conquanto não observe o procedimento
, tem o condão de indicar os
previsto no diploma processual
indícios mínimos de autoria do delito.
Reforce-se que o objeto subtraído foi posteriormente
, também
apreendido em poder de Renner Silva Moreira
denunciado nos mesmos autos pela prática do crime de
receptação.
Outrossim, conforme pacificado pela jurisprudência deste
Tribunal, a inobservância das formalidades do artigo 226 do
Código de Processo Penal não acarreta automaticamente a
ausência de justa causa para a persecução penal, especialmente
quando existem
mínimos que sustentam a
outros elementos
denúncia.
A conjugação do reconhecimento efetuado pela vítima, das
características físicas por ela fornecidas e da posterior apreensão
forma um conjunto
da res furtiva em poder de terceiro
indiciário suficiente para autorizar o prosseguimento da ação
penal.
Aliás, eventual nulidade a respeito da ausência de reconhecimento
formal do ora paciente será objeto da instrução probatória e exige
análise profunda do mérito da questão, o que não é cabível no rito
célere do habeas corpus.
O momento processual adequado para a valoração definitiva das
provas é a instrução criminal, quando será possível o contraditório
pleno e a ampla defesa.
Documento eletrônico VDA56024677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:05
Código de Controle do Documento: e9a88266-ff16-4e15-8ba6-757d8045e384

Não se vislumbra, assim, na atual fase procedimental, vício
insanável que justifique o trancamento antecipado da persecução
penal.
As considerações precedentes demonstram que, por qualquer
ângulo, a ordem impetrada deve ser denegada.
Segundo consta dos autos, a vítima sofreu um roubo na noite de
ocasião em que o denunciado, em concurso com outro
20/8/2024,
indivíduo, subtraiu seu telefone celular. Dois dias depois,
enquanto transitava na mesma região dos fatos, a vítima afirmou
haver reconhecido o autor do fato e descreveu suas características
físicas à autoridade policial.
Conforme se verifica dos elementos coligidos, a denúncia se
apoiou exclusivamente em um reconhecimento pessoal realizado
em desacordo com o
do CPP, circunstância que contraria
art. 226
frontalmente o entendimento consolidado por esta Corte Superior.
Saliente-se que o objeto do crime foi apreendido em poder de
terceira pessoa.
Conforme decidido por esta Sexta Turma por ocasião do já
mencionado
(Rel. Ministro
),
HC n.

712.781/RJ
Rogerio Schietti
mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art.
226 do CPP), o reconhecimento pessoal não tem força
probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à
certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade
epistêmica, decorrente da falibilidade da memória humana.
É pertinente ressaltar, por oportuno, que não se trata, no caso, de
negar a validade integral do depoimento da vítima, mas sim de
negar
validade
à
condenação
baseada
apenas
em
reconhecimento colhido em desacordo com as regras
.
probatórias
.
Também não se trata, aqui, de insinuar que a vítima mentiu
Chamo a atenção, nesse ponto, para o fundamental conceito de “
” trazido pela psicologia do testemunho. Para esse
erros honestos
ramo da ciência, o oposto da ideia de “
” não é a “
mentira
verdade
”, mas sim a “
”. Quando se coloca em dúvida a
sinceridade
confiabilidade do reconhecimento feito pela vítima, mesmo nas
hipóteses em que ela diga ter “certeza absoluta” do que afirma,
não se está a questionar a idoneidade moral daquela pessoa ou a
imputar-lhe má-fé, vale dizer, não se insinua que ela esteja
mentindo para incriminar um inocente. De forma alguma.
O que se pondera, apenas, é que, não obstante a vítima esteja
sendo sincera, isto é, afirmando aquele fato de boa-fé, a afirmação
dela pode não corresponder à realidade por decorrer de um “erro
Documento eletrônico VDA56024677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:05
Código de Controle do Documento: e9a88266-ff16-4e15-8ba6-757d8045e384

honesto”, causado pelo fenômeno das falsas memórias. Um dos
principais estudiosos do tema no Brasil, Vitor de Paula Ramos,
bem esclarece a questão:
A forma mais instintiva de definir a mentira é aquela constante
tanto no Código Penal brasileiro quanto no Código Penal
espanhol: “fazer afirmação falsa” ou “faltar com a verdade”. Na
doutrina, portanto, há vozes afirmando que “mentir em geral
envolve dizer algo que é falso”.
Não obstante, tal definição não parece precisa: alguém que
detém e acredita em uma informação falsa, pode passá-la
adiante sem que isso configure uma mentira. Trata-se do erro
. A diferença é sutil, mas visível: alguém que tem uma
honesto
moeda no bolso e sabe disso mente ao afirmar que não possui uma
moeda no bolso. Por outro lado, alguém que tem uma moeda no
bolso e não sabe disso não mente, mas comete um erro honesto,
ao afirmar que não possui uma moeda no bolso.
O testemunho, portanto, pode ser falso em pelo menos dois
.
modos: mediante mentiras ou mediante erros honestos É que
a mentira ocorre não quando alguém afirma o falso, mas sim
. Afinal, a
quando afirma o que acredita ou sabe ser falso
testemunha não pode ter uma crença sobre algo que acredita ser
falso (o que seria uma contradição lógica), mas pode expressar
algo em que não acredita. E isso é mentir.
Via de regra faz-se, no direito, uma contraposição indevida
entre verdade e mentira. Habitualmente, afinal, tem-se que o
contrário de estar mentindo é estar falando a verdade. Não
obstante, como mencionado, nem sempre que a informação
dada pela testemunha (ou por qualquer outra pessoa) não
.
corresponder ao que efetivamente ocorreu haverá mentira
O direito, em outras palavras, não faz, em geral, uma
diferenciação essencial, entre
:
dois pares de antônimos verdade
.
e inverdade, e mentira e sinceridade
Do ponto de vista da verdade e da inverdade, será inverídica a
que não corresponder ao que realmente
informação/recordação
ocorreu, e será verídica aquela que corresponder. Do ponto de
vista da mentira, por sua vez, essa tem seu contrário na
sinceridade, que tem a que ver com a memória do sujeito, não
com a realidade: grosso modo, mente quem narra uma versão
diferente da sua memória. É sincero quem narra uma versão
.
igual à sua memória
É possível, portanto, que a testemunha tenha percebido de
maneira equivocada o que ocorreu, de modo que, nesse caso,
seu depoimento conterá informações inverídicas, não
correspondentes à realidade (mas nem por isso haverá
Documento eletrônico VDA56024677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:05
Código de Controle do Documento: e9a88266-ff16-4e15-8ba6-757d8045e384

. Isso porque a testemunha narra, supostamente a partir
mentira)
de uma recordação. A narrativa pode corresponder ou não à
recordação, e a recordação pode ou não corresponder à realidade.
São passos diferentes. Pode inclusive dar-se, destarte, situação em
que o sujeito esteja mentindo (na medida em que está declarando
possuir uma memória diferente daquela que, na verdade, possui),
mas falando a verdade (na medida em que a sua narrativa
corresponde à realidade, isto é, ao que realmente ocorreu). A
narrativa não corresponderá à recordação (mentira), mas acabará
coincidindo com a realidade (veracidade).
(RAMOS, Vitor Lia de Paula.
: do
Prova testemunhal
subjetivismo ao objectivismo, do isolamento científico ao diálogo
com a psicologia e epistemologia. 2018. Tese (Doutorado) –
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universitat de
Girona, Porto Alegre e Girona, 2018, p. 66-67, destaquei)
Assim, trata-se de um erro honesto, e não de uma mentira, porque
a vítima acredita piamente no que está dizendo; entretanto, muitas
vezes – como demonstram as inúmeras estatísticas sobre
condenações injustas baseadas em reconhecimentos equivocados –
, sua percepção diverge do que realmente aconteceu.
É de se ponderar, também, não haver razão que justifique
correr-se o risco de consolidar, na espécie, possível erro
judiciário, mercê da notória fragilidade do conjunto
É importante lembrar que, em um modelo processual
probatório.
em que sobrelevam princípios e garantias voltados à proteção do
indivíduo contra eventuais abusos estatais que interfiram em sua
liberdade, dúvidas relevantes hão de merecer solução favorável
Afinal, “a certeza perseguida pelo direito penal
ao réu (
).
favor rei
mínimo está, ao contrário, em que nenhum inocente seja punido à
custa da incerteza de que também algum culpado possa ficar
impune” (FERRAJOLI, Luigi.
. São Paulo:
Direito e razão
Revista dos Tribunais, 2002, p. 85).
Um dos grandes perigos dos modelos substancialistas de direito
penal – alerta o jusfilósofo peninsular – é o de que, em nome de
uma fundamentação metajurídica (predominantemente de cunho
moral ou social), se permita incontrolado subjetivismo judicial na
determinação em concreto do desvio punível. Daí por que a
verdade a que aspira esse modelo é a chamada "verdade
substancial ou material", ou seja, uma verdade absoluta, carente
de limites, não sujeita a regras procedimentais e infensa a
ponderações axiológicas, o que, portanto, degenera em
julgamentos privados de legitimidade, ante a ausência de apoio
ético no modo de ser do processo.
Documento eletrônico VDA56024677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:05
Código de Controle do Documento: e9a88266-ff16-4e15-8ba6-757d8045e384

De lado oposto, sob a égide de um processo penal garantista – o
que nada mais significa do que concebê-lo como atividade estatal
sujeita a permanente avaliação de conformidade com a
Constituição da República ("O direito processual penal não é
outra coisa senão Direito constitucional aplicado", dizia-o W.
Hassemer) –, busca-se uma verdade processual em que a
reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincule a regras
precisas, que assegurem às partes maior controle sobre a atividade
jurisdicional.
Assim, não é possível ratificar a denúncia do acusado, visto que
apoiada apenas em prova desconforme ao modelo legal e em
objeto que não foi apreendido em seu poder.
Ressalta-se que "Esta Corte Superior pacificou o entendimento
segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da
ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo, tal
medida somente se verifica possível quando ficar demonstrada -
de plano e sem necessidade de dilação probatória - a total
ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a
atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de
extinção da punibilidade." (AgRg no RHC n. 159.796 /DF, rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe de
).
31/3/2023.

Como bem destacado na decisão, não se ignora que o trancamento da
ação penal possui caráter excepcional. Contudo, como se depreende da leitura da
decisão colacionada, os argumentos trazidos pelo agravante não se sustentam
diante dos elementos concretos dos autos e da análise jurídica realizada.
A alegação de que o reconhecimento teria ocorrido
e, por isso,
in loco
não se amoldaria ao procedimento do
do CPP, não se sustenta diante dos
art. 226
elementos dos autos. Conforme destacado na decisão, o procedimento foi realizado
dois dias após o fato, em contexto de patrulhamento, e não de flagrante imediato.
Nesse intervalo, a vítima primeiro relembrou e descreveu características físicas à
autoridade policial, para só então identificar o suposto autor. Esse processo, longe
de ser infalível, está sujeito a distorções e induções, como já reconhecido pela
jurisprudência consolidada do STJ.
A literatura científica e os precedentes desta Corte Superior alertam para
a fragilidade epistêmica do reconhecimento pessoal, mesmo quando realizado em
conformidade com o modelo legal, e ainda mais quando há lapso temporal entre o
crime e o reconhecimento. A memória humana é falível, suscetível a reconstruções
Documento eletrônico VDA56024677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:05
Código de Controle do Documento: e9a88266-ff16-4e15-8ba6-757d8045e384

e influências externas, podendo gerar “erros honestos” situações em que a vítima
–
acredita sinceramente reconhecer o autor, mas sua percepção não corresponde à
realidade dos fatos. Por isso, o reconhecimento realizado fora dos parâmetros do
do CPP não pode ser considerado prova autônoma e suficiente para
art. 226
embasar a imputação penal.
Superada tal questão, também não há prova independente capaz de
corroborar com os indícios da autoria. O objeto subtraído foi apreendido em
, o que impede qualquer conclusão segura
poder de terceiro, não do acusado
sobre a autoria do delito. A mera localização da
em poder de outra
res furtiva
pessoa não constitui elemento autônomo de corroboração, pois não vincula o
acusado ao crime.
Assim, como fundamentado na decisão, não se trata de negar a
sinceridade da vítima, mas de reconhecer que, diante da fragilidade do conjunto
probatório
composto exclusivamente por reconhecimento irregular e ausência de
–
prova independente –, não há elementos suficientes para justificar o
prosseguimento da ação penal. A manutenção da decisão que concedeu a ordem de
habeas corpus é medida que respeita os princípios constitucionais do processo
penal garantista e evita o risco de erro judiciário.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA56024677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:05
Código de Controle do Documento: e9a88266-ff16-4e15-8ba6-757d8045e384

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.033.882 / PR
Número Registro: 2025/0342370-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00883905120258160000 883905120258160000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MATHEUS DE QUADROS
ADVOGADOS : LUIS GUSTAVO LEITE MADUREIRA - PR097149
MATHEUS DE QUADROS - PR113506
CLARISSA MARIA LIRMANN MENDES - PR127820
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: GABRIEL HENRIQUE DA SILVA FERREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: GABRIEL HENRIQUE DA SILVA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS : LUIS GUSTAVO LEITE MADUREIRA - PR097149
MATHEUS DE QUADROS - PR113506
CLARISSA MARIA LIRMANN MENDES - PR127820
Documento eletrônico VDA56314155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:17
Código de Controle do Documento: bc36720c-edf2-4c93-84ac-8c2078239664

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:17
Código de Controle do Documento: bc36720c-edf2-4c93-84ac-8c2078239664